Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712283-27.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURINI, ÂNGELA MARIA VENTURINI, DANILO FERREIRA VENTURINI, MARCIO FERREIRA VENTURINI RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO. 1. Se o cumprimento de sentença se refere à reintegração de posse de imóvel público, depreende-se se tratar de bem indisponível e não suscetível à prescrição aquisitiva, como dispõem os arts. 183, § 3o, 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil, bem como a diretriz perfilhada na Súmula n. 340 do STF. Nessa perspectiva, não há prazo para a reintegração da posse, pois não se revela possível admitir que o transcurso de lapso temporal consolide a situação irregular do réu e o autorize a permanecer definitivamente no imóvel público. 2. A despeito de tal quadro, registre-se que, ainda que se considerasse sujeita a reintegração a prazo prescricional, não se evidenciaria a expiração do prazo extintivo. Isso porque, considerando que se iniciou anteriormente ao advento do CC/02 e partindo da premissa adotada pelo Juízo de origem que se aplicava o prazo contido no art. 177 do CC/16, concluir-se-ia pelo prazo de 10 (dez) anos para fins de prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 205 do CC/02 e em observância à regra de transição do art. 2.028 do CC/02. Por conseguinte, se os autos foram arquivados em 2/10/07 e, em 12/11/15 o executado faleceu, transcorreram aproximadamente 8 (oito) anos, não se exaurindo o prazo decenal. No ponto, explica-se que o óbito do executado acarretou a imediata suspensão do processo, nos moldes do art. 313, §1o, I, do CPC, e, dessa forma, com o óbice legal à hipótese de transcurso do prazo extintivo e sem determinação de prazo para a habilitação dos herdeiros, ante o desconhecimento do fato pela exequente e pelo Juízo, não se cogita a ocorrência de prescrição intercorrente. 3. Inaplicável o art. 1.013, § 4o, do CPC à hipótese, pois o Juízo de origem não analisou as demais matérias suscitadas pelas partes, mormente no tocante ao valor do depósito efetuado pela exequente, o que pode, até mesmo, ensejar a realização de perícia, se necessária. 4. Recurso da exequente conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso dos executados prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 202, 313 e seguintes, 485, incisos I, IV e VI, 525, § 1o, incisos I a VII, e 687 e seguintes, todos do Código de Processo Cível, bem como 205 e 2.028, ambos do Código Civil, suscitando a prescrição da pretensão executória da recorrida, ao argumento de que a morte de uma das partes não encerra um evento jurídico apto a suspender o prazo prescricional. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada negativa de vigência dos artigos do Código de Processo Civil e Código Civil indicados. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ressalto que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois, “Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp 1839853/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/8/2021). A três, porque o desenlace da controvérsia se deu com a interpretação e aplicação dos artigos 183 e 191, ambos da Constituição Federal, e, nesse contexto, “Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126/STJ: É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário.” (AgInt no AREsp 1618667/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 18/4/2022). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009